Tribunal: TJES
Processo: 0000322-83.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000322-83.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000322-83.2018.8.08.0036

EMBARGANTE: DALVA BARBOSA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MUQUI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (fls. 104/106) que desproveu o apelo antes manejado, ratificando a sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos pela ora recorrente em razão de constrição determinada no bojo da ação de execução fiscal nº 0014629-52.2012.8.08.0036.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver vícios a macular o julgado, pois deixou-se de observar o acervo documental, em especial em relação à ausência de intimação do cônjuge quanto à penhora, com prejuízo ao devido processo legal.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistirem os vícios (omissão, contradição e obscuridade) apontados pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em meu sentir, não prospera o recurso.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- José Renato Barbosa, com quem é a recorrente casada segundo regime de comunhão de bens, figura como demandado na ação de execução fiscal nº 0014629-52.2012.8.08.0036, autos em que determinada penhora sobre imóvel a fim de alcançar-se a satisfação de crédito tributário de IPTU referente a esse mesmo bem – constrição que pretendeu a recorrente afastar sob o argumento de que também detem a propriedade de tal bem e, portanto, deveria ter sido intimada de tal ato;

- segundo orienta a jurisprudência, a intimação do co-proprietário de bem indivisível presta-se, tal como os embargos de terceiro que eventualmente oporia, apenas a assegurar-lhe oportunidade de ciência e manifestação quanto à constrição, a partir do que poderá requerer o que entender de direito; por isso, tendo a recorrente manejado embargos de terceiro, alcançou o exato propósito da mencionada intimação, não havendo prejuízo nulificador a ser reconhecido;

- a recorrente não apenas é co-proprietária do bem, mas, também, codevedora do débito cuja satisfação seria alcançada com a expropriação do bem imóvel, dado o disposto no artigo 34 do CTN, razão pela qual sequer está alcançada pelo escopo das normas que invocou;

- o artigo 3º, inciso IV da Lei nº 8009/1990 afasta a arguição de impenhorabilidade em processos de execução fiscal voltados à “cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”, servindo também à ratificação da sentença.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões levadas a análise restaram enfrentadas pela Terceira Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015), “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, publicado em 23/08/2019).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
c
onheço
e
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.